Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704117-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORISVALDO DE OLIVEIRA MONTE AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Orisvaldo de Oliveira Monte em face da r. decisão (ID 56690005 dos autos de origem) que, na Ação proposta em desfavor do Banco BMG S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida nos seguintes termos: “Vistos etc. Postulando em causa própria, ORISOVALDO DE OLIVEIRA MONTE ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BANCO BMG S/A, alegando, em síntese, ter contratado, em junho de 2.016, empréstimo consignado através de CARTÃO DE CRÉDITO, no valor de R$ 11.326,00 (onze mil e trezentos e vinte e seis reais). Aduz lhe ter sido informado que o pagamento seria feito em parcelas com descontos mensais em folha de pagamento, e que tais descontos ocorrem atualmente no valor de R$ 501,66 (quinhentos e um reais e sessenta e seis centavos). Acrescenta que o valor já pago teria sido quitado e, em razão disso, não haveria motivos para a continuidade dos descontos. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, formulou pedidos e requerimentos, dentre os quais o de gratuidade de justiça e de tutela antecipada, para que os descontos cessem. Também juntou documentos (id’s no 55999377, 55999391, 55999392, 56006997, 56007000, 56083901 e 56083907). Por despacho de id no 56159631, foi determinado ao autor que emendasse a inicial, a fim de comprovar sua insuficiência de recursos. Na sequência, o autor juntou petição e comprovante do recolhimento das custas. É uma síntese dos autos. DECIDO. A inicial e sua emenda de id no 56541470 comportam recebimento. Diante do recolhimento das custas pelo autor, o requerimento de gratuidade de justiça há de ser considerado prejudicado. Quanto à tutela provisória de urgência, o Código de Processo Civil (CPC) a prevê no Art. 300 e exige, para a sua concessão, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de reclamar que a medida concedida seja reversível (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos, já o primeiro dos requisitos encontra-se ausente. Isso porque a cessação dos descontos na folha de pagamentos do autor tem como pressuposto o reconhecimento de que a dívida foi quitada, o que sequer possui prova documental e somente está aferido em narrativa fática fundamentada em tese jurídica apresentada pelo autor. Portanto, sem prejuízo de que a presente decisão possa ser revista no transcurso da lide, impõe-se o indeferimento da tutela provisória de urgência, conforme postulado. CONCLUSÃO Pelo exposto, acolho a inicial e sua emenda, reputo prejudicado o requerimento de gratuidade de justiça e INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. Cite-se o réu para, querendo, contestar a ação, sob pena de revelia e de os fatos afirmados na inicial serem considerados verdadeiros. Ante a manifestação do autor em não desejar a audiência de conciliação, deixo de designa-la, sem prejuízo de que as partes possam compor o litígio a qualquer tempo. Advirta-se a réu de que a contestação deverá ser subscrita por Advogado. Ato processual datado, registrado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. “ Alega o Agravante, em resumo, que “celebrou contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito com o Agravado”. Defende que o débito já foi pago integralmente, se considerado o número de parcelas descontadas de sua folha de pagamento, até porque o cartão de crédito nunca foi utilizado em compras. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento e concedida a justiça gratuita. Recebidos os autos, determinei que o Agravante juntasse documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica (ID 14459819), de modo a possibilitar a análise do requerimento de gratuidade. O Agravante peticionou, informando sua renúncia ao pedido de justiça gratuita (ID 14506962) e, após determinação deste Relator, comprovou o pagamento do preparo em dobro (ID 14682364). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese em exame não vislumbro a presença de tais requisitos. A contratação do empréstimo é fato incontroverso nos autos, mas a alegação do Agravante, de que os valores descontados de seu contracheque até o momento demonstram o pagamento integral da dívida, carece de respaldo fático e jurídico. Isso porque os empréstimos em cartão de crédito são os mais caros do mercado, não sendo razoável supor que o Autor/Agravante, policial militar aposentado, não soubesse disso no momento da contratação. Analisando o contrato firmado (ID 14444595, fls. 34/37) é possível constatar que o Agravante autorizou o desconto, em sua folha de pagamento, da quantia equivalente ao valor mínimo da fatura mensal do cartão de crédito. Confira-se, no particular, a previsão contratual: “8.1. Através do presente documento o(a) ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.” Logo, da leitura de tal cláusula depreende-se que os descontos procedidos no contracheque do Agravante não têm por efeito o pagamento integral da dívida, pois correspondem apenas ao valor mínimo da fatura do cartão. Apesar de o Agravante pleitear a declaração de nulidade de tal cláusula contratual no processo de origem (ID 14444595, fls. 20/25), não há como concluir pela ilegalidade dos descontos e sobre o alegado pagamento integral da dívida até que o d. Juízo a quo decida a respeito, após o devido contraditório. Por fim, destaco que, muito embora se alegue que o cartão nunca foi utilizado para compras, a planilha juntada pelo próprio Agravante no processo de origem (ID 14444595, fls. 38/42) demonstra o contrário, pois há em alguns meses o lançamento de valores no campo “compras/saques”. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Da mesma forma, não há falar em periculum in mora, eis que, caso o Agravante obtenha êxito na ação proposta, poderá reaver eventuais valores pagos a maior. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator